Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-96.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000312-96.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

APELADO: ANA CELIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Piso nacional do magistério. Verbas salariais devidas. Ônus da prova do ente público. Correção dos consectários legais conforme EC 113/2021. Omissão reconhecida. Recurso acolhido parcialmente com efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no bojo de apelação cível interposta pelo Município de Tabocas do Brejo Velho, em face de decisão que manteve a condenação ao pagamento de verbas salariais devidas a servidora municipal com base no piso nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. O embargante apontou omissão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores retroativos reconhecidos.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação; (ii) definir se a omissão justifica a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para fins de adequação aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

III. Razões de decidir

3.A condenação ao pagamento do piso salarial nacional do magistério encontra respaldo na Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167, sendo pacífico que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, não sobre a remuneração global.

4.O ente municipal não comprovou o adimplemento integral das verbas pleiteadas nem apresentou documentos hábeis a desconstituir o direito reconhecido, descumprindo o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.A ausência de manifestação expressa no acórdão quanto à forma de incidência dos juros moratórios e da correção monetária configura omissão relevante, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, conforme art. 1.022 do CPC.

6.A jurisprudência consolidada estabelece que, até 08/12/2021, os juros moratórios devem seguir o índice da caderneta de poupança e a correção monetária deve observar o IPCA-E; a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC.

7.É cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, a fim de suprir omissão e adequar o julgado às normas constitucionais e infraconstitucionais incidentes sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso acolhido parcialmente com efeitos modificativos, para adequar os consectários legais, determinando que o débito seja atualizado até 08/12/2021 pelo IPCA-E, com juros de mora calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e que, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros moratórios incidam, de forma exclusiva, pela Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8000312-96.2019.8.05.0246
,
em que é embargante
MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
e embargada
ANA CELIA DE ARAUJO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO
, nos termos do voto do relator.